Tribunal: TJMT
Processo: 1012561-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012561-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VINICIUS ANDRADE ROCHA - CPF: 005.847.922-80 (RECORRIDO), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), PAOLLA SOUZA ANDRADE NERY - CPF: 073.217.275-64 (RECORRIDO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO - REACOMODAÇÃO EM VOO POSTERIOR – CHEGADA AO DESTINO FINAL COM 25 HORAS DE ATRASO – ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL NA AERONAVE - FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A necessidade de manutenção não programada da aeronave, que resultou no cancelamento do voo originalmente contratado pelo consumidor e em sua posterior realocação em outro voo, culminando em um atraso de aproximadamente 25 horas na chegada ao destino final, caracteriza inequívoca falha na prestação do serviço. Tal conduta impõe o dever de indenizar pelos danos morais decorrentes dos transtornos e aborrecimentos suportados pelo consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, § Julgo parcialmente procedente o pedido de
condenação à indenização por danos morais, o qual fixo o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a serem pagos a cada um dos autores
, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir desta data. §

Julgo procedente o pedido de indenização por danos materiais, devendo a reclamada restituir aos autores o valor de R$ 330,00 (trezentos e trinta reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e de correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso..
” (Grifei)

Alega a Recorrida que seu voo estava originalmente programado para o dia 23/11/2023, às 04h10, partindo de Cuiabá com destino à cidade de Ilhéus, com previsão de chegada às 12h10 do mesmo dia.

Argumenta que, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida pela informação de que o voo havia sido cancelado. Em decorrência disso, foi realocada em um voo posterior, vindo a desembarcar em seu destino final apenas às 13h40 do dia 24/11/2023, resultando em um
atraso de 25 horas
em relação ao horário originalmente contratado.

No caso, inexiste qualquer dúvida quanto à ocorrência do cancelamento do voo, uma vez que a própria empresa aérea o confessa em suas razões recursais, tornando a ocorrência do fato incontroversa.

A Recorrente sustenta, ainda, que o cancelamento decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, justificando-o pela necessidade de realização de
manutenção não programada na aeronave.

Primeiramente, importa destacar que a questão trazida a julgamento insere-se no conceito de relação de consumo, uma vez que envolve contrato de transporte aéreo de passageiros. Tal circunstância atrai a incidência da Lei no 8.078/90, que tem como finalidade a proteção e defesa do consumidor, sendo inaplicável, no caso concreto, o Código Brasileiro de Aeronáutica.

Esse entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já se posicionou no sentido de que o Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de falha na prestação de serviços por parte das companhias aéreas. Nesse sentido, cito: STJ - AgRg no AREsp: 661046 RJ 2015/0027690-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2015.

Como é cediço, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagra a
responsabilidade objetiva
do fornecedor pelos danos causados ao consumidor em razão de
falha na prestação de serviço.
As companhias aéreas, enquanto fornecedoras, têm o dever de adotar medidas preventivas para evitar transtornos na execução do contrato de transporte.

Dessa forma, ainda que a companhia aérea ré alegue manutenção não programada, tal justificativa não é suficiente para afastar o dever de indenizar, uma vez que tal circunstância configura
fortuito interno,
inerente aos riscos da atividade empresarial.

Reputa-se assim existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. Cito: N.U 1004850-94.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023; N.U 1077394-80.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024.

Ante o exposto, revela-se acertada a decisão do Juízo
a quo
ao reconhecer a ocorrência de dano moral passível de indenização.

No que concerne à fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

Nesse sentido, entendo que o valor arbitrado pelo juízo
a quo,
de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)
por autor
, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem caracterizar enriquecimento indevido por parte dos Recorridos, ao mesmo tempo em que cumpre a função pedagógica, desestimulando a repetição de práticas ilícitas por parte da Ré.

Portanto, não merece censura a decisão objurgada, que bem examinou e dirimiu com o costumeiro acerto, mantendo, incólume a sentença singular.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. o 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025